Tribunal: TJDFT
Processo: 0000322-57.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DA LEI N. 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO. PENA DE SEIS MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB). O apelante argui preliminar de prescrição da pretensão executória estatal. No mérito, argumenta que as provas existentes nos autos não demonstram a existência de perigo de dano, uma vez que a colisão com a viatura da polícia, não tem o condão, por si só, de auferir o perigo existente na forma de dirigir. Alega que dirigir sem habilitação ou permissão para dirigir veículo pode configurar, no máximo, infração administrativa.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer ministerial ao ID 35191803.
III. Verifica-se no caso que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, devendo ser cumprida em igual período da pena corporal e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA.
IV. Nos termos do art. 107, IV e art. 109, VI e parágrafo único, do Código Penal, a aplicação da pena inferior a 1 (um) anos implica no prazo prescricional de 3 (três) anos, aplicando-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
V. Neste contexto, o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, contados entre a data do recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, acarreta a prescrição retroativa pela pena aplicada, na forma do art. 110, do CP. No caso, a denúncia foi recebida em 28/05/2015, tendo sido a sentença publicada em 03/12/2018 e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu no dia 05/12/2018, transcorrendo o prazo de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
VI. Extinção da punibilidade decorrente da prescrição, conforme art. 107, inciso IV, do CP e em conformidade com a manifestação do Ministério Público.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do apelante.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.